Tribunal: TJES
Processo: 0001975-16.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001975-16.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICKELMMY CARREIRO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e 127 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois crimes de roubo majorado tentado, tipificados no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas suficientes para a condenação, com base na teoria da perda da chance probatória; (ii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais genéricas; (iii) estabelecer a fração adequada para a causa de diminuição da pena em razão da tentativa delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência da teoria da perda da chance probatória é afastada quando há prova testemunhal suficiente e harmônica, especialmente nos crimes patrimoniais, nos quais a palavra da vítima tem relevância, sendo corroborada por testemunhos de policiais e demais elementos dos autos.

4.
A valoração negativa da culpabilidade, baseada apenas no dolo típico da conduta, é genérica e não ultrapassa os limites do tipo penal, sendo insuficiente para majorar a pena-base.

5.
A circunstância do crime, negativada apenas pelo fato de o delito ter ocorrido à noite, também é inválida para justificar exasperação, ausente prova de aumento da vulnerabilidade da vítima.

6.
Não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (5 anos e 10 dias-multa).

7.
O concurso formal de crimes (art. 70 do CP) autoriza o aumento de 1/6 sobre a pena, fixando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e 12 dias-multa.

8.
A redução da pena pela tentativa, com base na análise do iter criminis, é adequadamente fixada em 1/3, considerando que o réu utilizou todos os meios para consumar o crime, sendo frustrado por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A prova testemunhal consistente e corroborada é suficiente para a condenação mesmo diante da ausência de registros audiovisuais.

2.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar fundamentada em elementos concretos do caso, sob pena de nulidade parcial da dosimetria.

3.
A fração de diminuição pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime e a proximidade do resultado, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”; 59; 70; 157, § 2º, II. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.12.2021; STJ, AREsp 2.354.193/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 3.12.2024; STJ, REsp 1.953.007/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.5.2025; TJES, ApCrs nº 0003935-02.2023.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 14.04.2025; TJES, ApCrs nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0001975-16.2024.8.08.0035

APELANTE:
RICKELMMY CARREIRO ROCHA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO CRIMINAL
interposta por
RICKELMMY CARREIRO ROCHA

em face da r. sentença de ID 12944660, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em suas razões, ao ID 12996224, sustenta a defesa a reforma da sentença, aduzindo, em síntese,
(i)
que a versão dos fatos apresentadas pelas vítimas se mostra isolada dos outros meios de prova, devendo se proceder com a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP,
(ii)
que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e
(iii)
que se proceda com a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do CP.

Contrarrazões, ao ID 14138872, pelo
parcial provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14291918, pelo
des
provimento
da apelação criminal.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ID 12944598) que:

[...] Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 31 de agosto de 2024, por volta das 19h59min, na Rua São Simão, Vale Encantado, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso com indivíduo não identificado nos autos, mediante grave ameaça, tentou subtrair para si, objetos pertencentes as vítimas Larissa Campos Da Silva e Janini Oliveira Maier, não atingindo seus objetivos por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme Boletim Unificado nº 55562546 (ID 49953963 – pág. 35) e Auto de Apreensão de ID 49953963 (pág. 27).

Depreende-se dos autos que, na data e local dos fatos, o denunciado Rickelmmy Carreiro Rocha, juntamente com seu comparsa não identificado nos autos, ambos imbuídos no propósito de subtração, deram início a ação criminosa. Para tanto, se encaminharam ao bairro Vale Encantado em motocicleta Honda CG 150 SPORT, de cor vermelha, placa PPJ7E48. Em seguida, se dirigiram ao final da Rua São Simão, onde avistaram as vítimas Larissa Campos Da Silva e Janini Oliveira Maier com seus cachorros em um passeio.

Na oportunidade, o comparsa não identificado, que também conduzia a motocicleta, se aproximou das vítimas, sendo verbalizado “vão ser elas mesmo”. Momento em que, o denunciado rapidamente saiu da carona da motocicleta, em posse de simulacro de arma de fogo, e caminhou em direção às vítimas com o simulacro em mãos, apontou para as vítimas e disse “Perdeu! Passa o celular ou eu te mato”.

Ocorre que, a vítima Janini Oliveira Maier é policial militar, e diante a grave ameaça, sacou sua pistola Glock, calibre .40 e efetuou disparos a fim de se defender e a terceiros. Na ocasião, o denunciado foi atingido no abdômen e nádegas. Diante a pronta reação de uma das vítimas, o comparsa não identificado abandonou a motocicleta no local, e empreendeu fuga a pé.

Policiais militares efetuaram procedimento de abordagem, sendo o denunciado devidamente identificado e revistado, com ele foio encontrado: 01 (um) simulacro de arma de fogo, de cor preta, com dizeres “Taurus, PT 92 AF, 9MM”; 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, de cor branca, com capa preta e tela furada, trincada e inutilizada; bem como, a motocicleta Honda CG 150 SPORT, de cor vermelha e placa PPJ7E48 utilizada na prática do crime. Conforme Auto de Apreensão de ID 49953963 (pág. 27).

Registra-se nos autos que, a vítima Janini também ligou para o SAMU, com objetivo do denunciado receber atendimento médico, situação em que, o denunciado Rickelmmy foi acompanhado por escolta policial até o Hospital São Lucas. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Primeiramente, a defesa aduz que houve omissão estatal durante a instrução criminal uma vez que não foram juntadas aos autos as gravações das câmeras de segurança do local dos fatos e o vídeo do interrogatório do acusado feito em sede inquisitorial. Em razão disso, ela sustenta a incidência da teoria da perda da chance probatória, pugnando pela absolvição do réu motivada pela ausência de provas suficientes para embasar a sua condenação.

Razão não lhe assiste. Explico.

Define o Superior Tribunal de Justiça a teoria da perda da chance probatória nos seguintes termos:
“[...] Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) - de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).”
(STJ, AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Acerca da temática, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a prova testemunhal em quantidade e qualidade suficientes para confirmar a autoria delitiva é capaz de afastar a incidência da referida tese probatória.
(TJES, Apelação Criminal nº 0015702-18.2019.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, data de julgamento: 16/10/2024)

Ademais,
“Para a aplicação de tal teoria [teoria da perda de uma chance probatória] é necessário que exista uma probabilidade, mínima e suficiente, de que a parte obteria um resultado benéfico caso o ato houvesse sido praticado, o que não se verifica na hipótese dos autos.”
(TJES, Apelação Criminal nº 000196-66.2020.8.08.0067, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rogerio de Rodrigues de Almeida, data de julgamento: 05/02/2025)

Não podemos esquecer que o Magistrado é destinatário final das provas e é livre para analisá-las dentro do acervo probatório, para assim formar a sua convicção acerca da culpabilidade ou não do acusado, desde que aponte de forma fundamentada os elementos do seu convencimento.
(STJ, REsp n. 1.953.007/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Feitas essas considerações iniciais, depreende-se da análise do conjunto probatório do caso concreto que há elementos de prova consistentes e harmônicos que são suficientes para sustentar a condenação do réu.

A
materialidade
delitiva é consubstanciada pelo boletim unificado de nº 55562546 e pelo auto de apreensão, ambos constantes ao ID 12944430.

Da mesma forma, a
autoria
é comprovada através dos depoimentos testemunhais produzidos durante a instrução processual (ata de audiência ao ID 12944649), em especial pelas declarações prestadas por ambas as vítimas, que detalharam como o réu e seu comparsa empreenderam a tentativa de roubo, ao ameaçá-las portando o que posteriormente foi constatado que tratava-se, em verdade, de um simulacro de arma de fogo.

Elas destacaram que os criminosos apenas não conseguiram concretizar seus desígnios porque elas reagiram ao assalto, porquanto uma das vítimas era policial militar e estava armada no momento do crime, vejamos:

Testemunha Larissa Campos da Silva – ouvida em AIJ de ID 12944649:

“
Que estava com sua namorada passeando na rua com seus cachorros e de repente parou
bem próximo/
ao lado delas uma moto com dois indivíduos; Que um deles disse “vão ser elas mesmo” e “perdeu, passa o celular senão eu mato vocês”;
Que os dois criminosos desceram da moto;
Que o
réu
estava com um volume preto na cintura, provavelmente uma arma; Que o
réu
levantou a camisa para mostrar a arma; Que nesse momento sua namorada reagiu, que um dos cachorros fugiu e foi atrás dele;
Que eram dois criminosos; Que os dois estavam em cima da mesma moto; Que os dois estavam usando capacetes; Que um dos indivíduos conseguiu fugir; Que os criminosos não chegaram a roubar nenhum objeto delas; Que quem abordou e ameaçou foi o indivíduo que estava na garupa, ou seja, o réu; Que o indivíduo que estava guiando a moto conseguiu fugir; Que os dois desceram da moto na hora da tentativa de assalto; Que não sabe se sua namorada se identificou como policial militar na hora dos fatos; Que primeiro sua namorada disparou tiros para o chão para assustar os criminosos, que eles continuaram indo em sua direção e por isso ela continuou os disparos;
Que na hora do ocorrido não tinha como saber se a arma dos criminosos era de verdade ou era um simulacro;
Que se afastou para buscar seu cachorro que havia fugido; Que o réu confessou o crime quando os policiais militares chegaram; Que a polícia chegou rápido ao local; Que sua namorada manteve o réu no local até a polícia chegar.”
-
grifo nosso

Testemunha Janini Oliveira Maier – ouvida em AIJ de ID 12944649:

“
Que era à noite e estava passeando com seus cachorros e sua namorada perto de casa quando veio uma moto com dois rapazes
que
parou ao lado delas e
eles
já anunciaram o assalto;
Que anunciaram o assalto falando “vão ser elas mesmo” e “perdeu, perdeu, passa o celular”, já tentando puxar um objeto na cintura, que se parecia com uma arma de fogo;
Que diante disso reagiu e já começou a disparar para se proteger; Que os seus primeiros disparos foram feitos em direção ao chão, mas que os demais foram na região da barriga/altura mais acima já que os dois criminosos continuaram vindo em sua direção
e não pararam
;
Que os dois estavam de capacete; Que o que conseguiu fugir teve o seu capacete encontrado no meio do caminho; Que o simulacro foi encontrado bem próximo ao réu; Que ele levantou a camisa já direcionando a mão na cintura para pegar o simulacro, mas que antes disso já disparou contra os criminosos; Que não sabe se no momento se identificou como policial; Que quem estava guiando a moto conseguiu correr; Que a moto foi apreendida pela polícia; Que os criminosos vieram na direção das duas, que estavam praticamente uma do lado da outra; Que o local tinha pouca iluminação; Que não se recorda se o réu tentou fugir; Que a maioria dos disparos tiveram alvo o chão, que uns 5/6 disparos foram em direção ao réu; Que disparou com a glock da polícia militar, que o carregador comporta 15 balas/disparos; Que disparou todas as balas; Que depois de rendido não viu o réu sendo agredido; Que não sabe o que causou a lesão na testa do réu; Que o alvo eram as duas;”
-
grifo nosso

A versão narrada pelas vítimas é consubstanciada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram as diligências na data dos fatos:

PMES Luan Vinicius Lima de França Soares - ouvido em AIJ de ID 12944649:

Que se recorda dos fatos; que não se lembra com tantos detalhes, mas que foi chamado para atender uma ocorrência que uma policial feminina havia reagido a um assalto; que um rapaz tentou assaltá-la; que quando chegou no local havia uma aglomeração de pessoas muito grande em volta da policial; que logo após ela se identificou; que havia um rapaz caído na calçada; a policial explicou que sofreu uma tentativa de assalto por dois rapazes de moto; que a moto se encontrava no local caída; a policial estava aguardando o SAMU; que a viatura isolou o local e pediu apoio das demais guarnições; que apreendeu um simulacro de pistola próximo a moto; que entregou o simulacro ao DPJ; que o acusado estava consciente; que perguntaram para o acusado sobre o fato; que no primeiro momento o acusado negou; que primeiro o acusado foi para o hospital enquanto os policiais foram para a delegacia relatar a ocorrência; que foram feito buscas por outras guarnições para localizar o outro suspeito; que não obtiveram êxito nas buscas; que não tem como falar se o simulacro era do acusado ou de seu parceiro que não foi encontrado; que através do CPU foi feito o procedimento para retirar a arma da policial; que houve denúncia via CIODES; que não sabe com precisão o tempo que levaram para chegar ao local após a denúncia, mas que estava no bairro e foi rápido; que o acusado estava deitado e não estava algemado; que o acusado foi alvejado; que não se recorda da quantidade de ferimentos; que não se recorda com riqueza de detalhes a narrativa da vítima; que o que foi dito foi adicionado a ocorrência; que não se recorda se o acusado retirou algum pertence da vítima; que não se recorda se foi dito quantos disparos foram efetuados; que eram duas mulheres as vítimas; que não se recorda se a abordagem foi direcionada a apenas uma mulher ou as duas; que o simulacro estava no chão identificados pela guarnição através de populares; que além de ter muita gente, a iluminação não favorecia local; que foi a primeira guarnição a chegar no local.

PMES Bruno Lemos Silva - ouvido em AIJ de ID 12944649:

Que se recorda que atendeu a referida ocorrência; que não se lembra de mais detalhes; que não tem nada para acrescentar além do que está no BU; confirma os fatos.

Destaco, através de trecho de Acórdão de minha relatoria, que
“
A autoria delitiva está suficientemente comprovada pelos depoimentos das vítimas, que reconheceram o apelante como autor do crime, bem como pelos testemunhos dos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante. Nos crimes patrimoniais, especialmente o roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
[...] Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, não apresentam indício de suspeição ou interesse na condenação do réu, sendo plenamente válidos para embasar o decreto condenatório.
”
(TJES, Apelação Criminal nº 0003935-02.2023.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 14/04/2025)

De maneira convergente, destaca-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01.09.2020).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, c/c a art. 61, II, "h", CP). O apelante sustenta insuficiência probatória quanto à autoria do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes no Inquérito Policial, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de restituição.
4. A autoria está demonstrada pela palavra da vítima, que identificou o apelante como um dos autores do delito. A vítima detalhou, que o acusado, em conjunto com outro indivíduo, impediu que se sentasse no ônibus e, na sequência, percebeu o desaparecimento de seu dinheiro, tendo perseguido o apelante sem perdê-lo de vista até a detenção por populares. 5. O depoimento da vítima é corroborado pelos relatos dos policiais militares, que encontraram parte do dinheiro subtraído em posse do apelante após a detenção. 6. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando segura, coerente e em harmonia com outros elementos de prova, possui elevado valor probatório
. 7. A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo insuficiente para afastar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante. 8. O Juízo de Primeiro Grau, em posição privilegiada para avaliar as provas produzidas, concluiu pela culpabilidade do apelante com base em elementos concretos e idôneos, inexistindo razão para reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo apta a fundamentar a condenação.
2. A negativa de autoria desacompanhada de elementos concretos não tem o condão de afastar a conclusão de culpabilidade quando há conjunto probatório robusto que sustenta a condenação. 3. O Juízo de Primeiro Grau, por estar mais próximo da instrução processual, detém posição privilegiada para análise das provas, merecendo prestígio suas conclusões, salvo prova em sentido contrário.

(TJES, Apelação Criminal nº
0002448-49.2021.8.08.0021
, Órgão Julgador:
2
ª Câmara Criminal, Des. Rel.
Marcos Valls Feu Rosa
, data de julgamento:
1
8/03
/2025
)
- destaquei

Conclui-se, através de todos os elementos até aqui pontuados neste voto, que não há que se falar na incidência da teoria da perda de uma chance probatória, porquanto

(i)
a acusação produziu provas suficientes para a elucidação dos fatos e
(ii)
a autoria delitiva é plenamente comprovada através das provas testemunhais, tornando desnecessária a prova requerida pela defesa.

Além disso, pontuo que a defesa requereu, em razão da inexistência da gravação do depoimento pessoal do réu, o prosseguimento do feito e a intimação do Ministério Público para apresentar alegações finais (petição ao ID 12944654). Ora, além de não existirem tal prova anteriormente requerida pelo apelante (ID 12944651, se fosse imprescindível para o desfecho do processo, era dever da defesa expor a sua importância durante a instrução criminal, o que não foi feito.

Dessa forma, a condenação do apelante deve ser mantida uma vez que há provas suficientes, coesas e harmônicas que atestem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Passo à análise dos aspectos dosimétricos que foram alvo de impugnação em sede de razões recursais. O Juiz de primeiro grau assim fixou em sentença a pena definitiva do réu (ID 12944660):

“[...]
A culpabilidade
diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114).
No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é
alto
, já que na ocasião dos fatos, o acusado, com dolo em sua conduta, tentou subtrair pertences da vítima JANINI, mediante grave ameaça e violência.

Sobre
os antecedentes
, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ).
No caso dos autos, vê-se que o réu é tecnicamente primário, conforme consulta no Sistema Informatizado de Execuções Penais (SIEP).

A
conduta social
refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside.
N
este caso,
não há o que se falar, posto que não existe elementos para analisarem a sua conduta junto a sociedade.

A respeito da personalidade
, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito.
I
n casu, não existem elementos para a valoração da personalidade do réu
.

Os motivos do crime
são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa.
No caso em questão, o réu nega a prática do crime de roubo, portanto, não alegou os motivos do crime, por isso não há o que se falar.

As
circunstâncias do crime

referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc.
Na hipótese,
quanto ao crime de roubo, considero as circunstâncias grave, já que praticou o ilícito à noite.

Consequências do crime
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”.I
n casu, penso que a consequência
não ultrapassaram o tipo penal.

Em relação
ao comportamento da vítima
, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”.
Contudo, a vítima
em nada contribuiu para a ação do agente.

Por fim,
a situação econômica
do réu é boa, visto que se encontra assistido por Advogado Particular.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime,
quanto ao crime disposto no art.
157
,
do CPB
,
considerando que 03 (três) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em
06 (seis) anos e 03 (meses)
de reclusão e
140 (cento e quarenta)
dias-multa.

Constato que não há atenuantes e agravantes, a serem analisadas.

Verifico que não existe qualquer minorante específica a ser considerada em favor do réu. Por outro lado, há a majorante específica do concurso de penas a militar contra o réu, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Paira sobre o acusado a causa de diminuição de pena genérica prevista no art. 14, inciso II, do CPB, ante ao fato do delito ter sido tentado, razão pela qual diminuo sua pena em 1/3 (um terço).

Não há causas de aumente genéricas, portanto, fixo a
pena para o roubo praticado contra JANINI em 04 (quatro) anos e 10
(
meses) meses e 10 (dez) dias e 109 (cento e nove) dias-multa.

Aplico a regra do concurso formal, 1ª parte (art. 70 CP), tendo em vista que, com o crime do art. 157, do CPB, em uma só ação, o acusado o praticou duas vezes, considerando que fez duas vítimas, por isso, acresço em 1/6 (um sexto) a pena do acusado, de modo a
fixá-la em definitivo em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena, para o réu, é o
SEMIABERTO
art. 33, § 2º, "b", do CP).

Diante da grave ameaça empregada à vítima, deixo de reconhecer em favor do apenado, o direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Do mesmo modo, incabível o SURSIS do art. 77, do CPB. [...]”
- grifos no original

O apelante

recorreu quanto à valoração prejudicial das circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e “das circunstâncias do crime”, aduzindo pela reforma da sentença e, consequentemente, pela fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da culpabilidade, ao argumento de que
“
o grau de culpabilidade é alto, já que na ocasião dos fatos, o acusado, com dolo em sua conduta, tentou subtrair pertences da vítima JANINI, mediante grave ameaça e violência.”

Ora, a avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

Ademais,
“
A simples repetição de termos genéricos, sem fatos específicos que extrapolem o tipo penal, torna a exasperação inidônea, conforme a jurisprudência consolidada.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0000667-20.2022.8.08.0065, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 10/03/2025)

Logo, tem-se que a argumentação utilizada para arbitrar negativamente da referida circunstância judicial, em verdade, engloba o tipo penal em voga, devendo, portanto, ser afastada.

Nesse sentido:

CRIMINAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE GENÉRICA. ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. O recurso almeja somente (i) a reforma da pena-base, ante a fundamentação genérica utilizada quanto a culpabilidade; e (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão.
Percebe-se que o recorrente merece razão ao sustentar que a valoração negativa da culpabilidade fora genérica e abstrata, não utilizando o juízo a quo de qualquer argumento ou elemento concreto dos fatos para desabona-la.
Em que pese o reconhecimento da confissão, presente também a agravante da reincidência, razão pela qual faço a compensação entre ambas e mantenho inalterada a pena-base. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Criminal nº
0035604-58.2017.8.08.0024,
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 11/12/2023)
- destaquei

Dessa forma, é devida a reforma da sentença para que haja a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que não há elementos do caso concreto que apontem para a acentuabilidade do grau de reprovação da conduta praticada pelo réu que fogem ao já previsto ao tipo penal.

Por sua vez, em relação às circunstâncias do crime, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“o roubo praticado à noite, sem particularidades que aumentem a vulnerabilidade da vítima, não justifica a majoração da pena-base. Não foi demonstrado aumento de vulnerabilidade da vítima em razão do horário, como diminuição da visibilidade ou da vigilância, o que impede a valoração negativa das circunstâncias do crime.”
(STJ, AREsp n. 2.354.193/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)

O mesmo entendimento é aplicado nesta Egrégia Câmara, a exemplificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DEMAIS FASES. MANUTENÇÃO DOS COEFICIENTES UTILIZADOS PELO JUÍZO. PENA DE MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, o douto Magistrado, ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, considerou a culpabilidade exacerbada, por ter o réu participado ativamente do crime com dolo ao tentar surrupiar os pertences das vítimas. Entretanto, não houve indicação de qualquer elemento que apontasse as razões pelas quais o agente teria ultrapassado o juízo de censurabilidade já imposto pela lei.
2. As circunstâncias também foram desvaloradas, por ter o delito ocorrido durante a noite. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena inicial acima do patamar mínimo legal (AgRg no HC nº 594.917/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020), sendo este o caso dos autos.
Firme em tais considerações, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. 3. Mantidos os coeficientes utilizados pelo juízo nas demais fases do cálculo dosimétrico, impõe-se ao réu a pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Mantida também a pena de multa arbitrada na sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, Apelação Criminal nº
0006446-17.2020.8.08.0035
,
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento:
07/03/2024
)
- destaquei

Ora, os contextos dos referidos julgados encaixam-se perfeitamente ao caso concreto, uma vez que foi arbitrada negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena baseando-se no fato de que o réu
“
praticou o ilícito à noite”
(ID 12944660). Contudo, em nenhum momento da instrução processual houve a produção de provas no sentido de atestar a vulnerabilidade causada na vítima em razão do horário em que o ilícito foi praticado.

Por conta disso, deve ser neutralizada conjuntamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, procedendo-se com a reforma da sentença para estabelecer a pena-base em seu mínimo legal, eis que nenhuma outra circunstância judicial foi arbitrada de forma negativa.

Superados tais pontos, argumenta a defesa pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP.

A legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Assim, considerando que o apelante utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, tendo seu objetivo frustrado pelo fato de que as vítimas reagiram ao assalto, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, não se justifica a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo.

Conforme já estabeleceu nesta Câmara:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE). CIRCUNSTÂNCIA DE TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, CP). O apelante requer a aplicação do grau mínimo da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca (1/3) e o grau máximo da fração de diminuição pela tentativa (2/3). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a aplicação de fração menor para a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca; (ii) se deve ser aplicada a fração máxima de diminuição da pena pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fração de 1/2 (metade) para a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca está devidamente fundamentada, com base na gravidade da ameaça exercida com a faca e a proximidade da consumação do crime, conforme as provas testemunhais e a apreensão do artefato.
4. A redução da pena pela tentativa em 1/3 (um terço) é apropriada, considerando que o réu iniciou a execução do crime de forma agressiva e ameaçadora, e não consumou o delito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, não havendo motivo para a aplicação da fração máxima de 2/3. 5. A discricionariedade do magistrado ao aplicar as frações de aumento e diminuição de pena respeita os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A causa de aumento de pena pelo uso de arma branca pode ser aplicada na fração de 1/2 (metade) quando as circunstâncias do crime indicam uma ameaça acentuada à vítima e uma proximidade da consumação.
2. A fração de diminuição de pena pela tentativa deve observar a intensidade dos atos executórios e a proximidade da consumação, podendo ser fixada em 1/3 (um terço) quando o crime foi quase inteiramente executado, sendo frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

(
TJES, Ap
elação Criminal nº
0004299-71.2023.8.08.0048
,
Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal,
Rel. Des.
Adriana Costa de Oliveira
, Data
de julgamento
:
28/11/2024
)

- destaquei

Nesse cenário, observa-se que restou devidamente justificada a valoração da fração de diminuição, disposta no inciso II, do art. 14 do Código Penal.

Feitos esses apontamentos, passo à reforma da pena do réu.

Na primeira fase da dosimetria, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP arbitradas de forma negativa,
FIXO
a
pena-base em seu mínimo legal, qual
seja, 05 (cinco) anos de reclusão,
bem como o pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não havendo agravantes e atenuantes, mantenho a pena anteriormente arbitrada.

Na terceira fase da dosimetria, diante da prática dos delitos em concurso formal (art. 70 do Código Penal), aumento a pena em 1/6 (um sexto), correspondendo a 10 (dez) meses e 02 (dois) dias-multa,
fix
ando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão,
bem como o pagamento de
12 (doze) dias-multa.

Por fim, ainda na terceira fase dosimétrica, considerando a causa de diminuição em razão da tentativa delitiva (Art. 14, II do CP), diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando a
PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como
o pagamento de
08 (oito)
dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

Estabeleço o
regime ABERTO
para o início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
, reformando a sentença para alterar a pena definitiva do réu em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para dar parcial provimento ao recurso.